Tribunal: TJDFT
Processo: 0743333-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743333-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON ALVES DOS SANTOS, ATHOS MAGNO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITOFEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEITON ALVES DOS SANTOS e ATHOS MAGNO FREITAS DA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar que buscava a inscrição e matrícula dos impetrantes no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOAEM/2023. Em suas razões recursais (ID 52221662), os agravantes informam que são Subtenentes da Polícia Militar do Distrito Federal e almejam ascender ao posto do 2o Tenente por meio de concurso interno e de participação em curso de Habilitação de Oficiais – CHOAEM. Afirmam que as d. autoridades coatoras incluíram, indevidamente, 57 Sargentos no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, o que ensejou a classificação dos impetrantes, ora agravantes, fora das 66 vagas previstas no edital. Esclarecem que foram classificados na 80a e 81a, sendo que, excluindo-se os Sargentos, passariam a ocupar a 13a e 14a colocações, dentro do número de vagas. Defendem que, em respeito ao princípio da hierarquia, apenas os Subtenentes (última graduação do quadro geral de praças) podem participar do certame, a fim de ingressar no Quadro de Oficiais, no posto de Segundo-Tenente, sob pena de promoção “per saltum” dos 57 Sargentos convocados para o curso. Nessa conjuntura, afirmam que é direito líquido e certo dos agravantes serem convocados para matrícula no CHOAEM/2023, uma vez que são Subtenentes aprovados no certame e, excluídos os Sargentos irregularmente convocados, estão dentro das vagas ofertadas no certame. Afirmando que restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado e que o perigo da demora reside na proximidade do início do Curso de Habilitação de Oficiais (06/10/2023), buscam a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que: “seja determinado ao Agravado que efetive a matricula dos Agravantes, frequência e conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM/2023, a reposição de todas as aulas e provas que por ventura venham ocorrer no decurso do presente processo, bem como a expedição do respectivo diploma e a participação em formaturas e demais cerimônias castrenses e posterior inclusão no Quadro de acordo com a classificação obtida no Curso de Habilitação, conforme disposto no Art. 31 da referida Lei no 12.086/2009, levando ainda em consideração que preenchem todos os demais requisitos exigidos” Preparo recolhido (ID 52223786). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O Edital no 66/2022 – DGP/PMDF, tornou pública a abertura de inscrições e estabeleceu os procedimentos relativos à realização de Processo Seletivo Interno para Ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM. Segundo o item 3.1.4 do referido edital, para participar do processo seletivo e ingressar no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, o candidato deve pertencer ao Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes. O edital 113/2023 - DGP/PMDF, por sua vez, tornou pública a relação de candidatos convocados pelo critério de mérito intelectual para a matrícula no CHOAEM. Observa-se que os editais encontram amparo na Lei no 12.086/2009 que, em seu artigo 32, dispõe que: “Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos;” Ao dispor sobre as promoções, o legislador buscou assegurar não só o princípio da hierarquia, ao reservar metade das vagas aos militares mais antigos, mas também o primado da eficiência, ao permitir a promoção por merecimento de policial militar intelectualmente mais preparado para as funções de oficialato, ainda que não ocupante do último posto do quadro geral de Praças (Subtenente). Considerando que, na espécie, a convocação para o curso foi feita pelo critério de mérito intelectual, e não antiguidade, a inclusão dos Sargentos encontra, a princípio, respaldo na lei distrital supramencionada, que não fez qualquer distinção entre os Praças que poderão concorrer às vagas ocupadas por mérito intelectual. Nessa conjuntura, deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável. Por conseguinte, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator